Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GUARDA DE ANIMAL PERIGOSO. ARTIGO 31 DA LCP. PORTÃO ABERTO POR MENOR DE IDADE. DESCUIDO NA CAUTELA NECESSÁRIA À GUARDA DO CÃO DA RAÇA PITBULL. ATAQUE QUE RESULTOU NA MORTE DE UM ANIMAL VIZINHO. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS - AUMENTO PROPORCIONNAL DA PENA BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narra a denúncia que, “no dia 03 de março de 2024, entre às 16h00 e às 16h30, na Quadra 06, Conjunto D, Casa 02, Sobradinho/DF, SYLFARLLEN NASCIMENTO DE SOUSA, agindo com imprudência e negligência, não guardou com a devida cautela animais perigosos. (...) O denunciado não adotou as cautelas necessárias à guarda de dois cachorros de grande porte a ele pertencentes, um deles da raça Pitbull. Os animais permaneciam soltos na residência do denunciado, acondicionados precariamente por um portão passível de manipulação e controle por menores de idade residentes no local, sem outras barreiras que impedissem evasão. Após algum dos moradores deixar o portão aberto, os caninos se evadiram e, na Quadra 2, Conjunto E18, Casa 08, Sobradinho/DF, atacaram, mataram e devoraram outro animal” (ID 61695345). A denúncia foi julgada parcialmente procedente e o réu foi condenado a 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime inicial aberto (ID 61695366).
2. Em suas razões recursais (ID 61695370), a Defesa alega indevido o aumento da pena-base em razão da culpabilidade, por não haver provas para tanto. Defendem ainda, excessivo o aumento de 20 (vinte) dias na pena-base em razão da valoração negativa de uma única circunstância judicial. Pede, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contrarrazões (ID 61695374) e parecer do MPDFT (ID 62284651) pelo não provimento do recurso.
3. A insurgência recursal cinge-se à dosimetria da pena. Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade sob o seguinte argumento: “o acusado tem o hábito de deixar os animais solto em seu terreno no qual reside com 4 crianças, sendo uma delas, conforme interrogatório, diagnosticada com autismo, o que requer maior vigilância em relação aos animais que possui”. Ademais, considerou as consequências como negativas, em razão da morte do animal atacado pelo cachorro do réu.
4. Destaco que cabe a magistrado, dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas e para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Nesse toar, é fato notório de cães da raça pitbull podem ser violentos com outros animais e até mesmo com pessoas de seu convívio, sendo evidente, pelas regras da experiência comum, que houve uma falha maior do réu no dever de guarda do animal feroz ao deixá-lo solto, considerando que 4 crianças vivem no local, o que as expõe a um perigo mais elevado de ataque. Assim, impõe-se a manutenção da avaliação negativa da culpabilidade do réu.
5. Lado outro, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a elevação da pena base em 20 (vinte) dias de prisão simples decorrente da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais.
6. Na segunda etapa da dosimetria, devidamente atenuada a pena em razão da confissão espontânea, a reprimenda restou fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira-fase da dosimetria.
7. Embora devidamente fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, o magistrado de primeiro grau deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não obstante, neste ponto, merece reparo a sentença, porquanto, o quantum da pena fixada e demais circunstâncias judiciais indicam que essa substituição seja suficiente para as finalidades da pena, nos termos do art. 44, III, do CP.
8. Assim, dou provimento parcial ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantidos os demais termos da sentença.
10. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.